Tribunal: TJDFT
Processo: 0733302-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733302-77.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: VALDEVINO ALEXANDRINO DE SIRQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ANOTAÇÃO ANTERIOR AO CONTRATO. FATO OMITIDO PELAS PROMITENTES VENDEDORAS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICAÇÃO. MÁ-FÉ DO AUTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A análise dos autos revela a ocorrência de inadimplemento contratual das promitentes vendedoras, uma vez que restou incontroverso que, apesar de terem afirmado no contrato celebrado entre as partes que o imóvel de sua propriedade estava livre e desembaraçado, consta em seu registro alienação fiduciária em garantia, com anotação anterior à celebração do contrato entre as partes, o que impossibilitou a outorga de escritura definitiva do imóvel em favor do Autor. 2 – Descabe falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial, pois as principais obrigações contratuais das Apelantes, quais sejam, a outorga da escritura definitiva do imóvel e entrega do imóvel livre de qualquer ônus real, não foram cumpridas, motivo pelo qual restou configurada a ocorrência de culpa exclusiva das promitentes vendedoras, ora Apelantes. 3 – O fato de o Autor/Apelado não ter ajuizado imediatamente a Ação de Rescisão Contratual não configura, por si só, má-fé em sua conduta, uma vez que, como é consabido, o ajuizamento de uma ação demanda um certo tempo, necessário, por exemplo, para a contratação de advogado e reunião de toda a documentação. 4 – É totalmente descabida a pretensão de recebimento de lucros cessantes por aquele que deu causa à rescisão do contrato, sob pena de a sua mora contratual representar uma vantagem financeira indevida em detrimento daquele que não teve culpa alguma na rescisão do contrato. 5 – Não praticando o Autor qualquer ato ilícito, não se pode pretender que pague indenização por lucros cessantes. Apelação Cível desprovida. As recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirmam que a maior parte da obrigação foi devidamente cumprida, restando configurada o adimplemento substancial, não havendo que se falar em rescisão contratual. Acrescentam ser justa a condenação da parte recorrida ao pagamento de lucros cessantes por todo o período que usufruiu do imóvel, uma vez que deixaram de receber em face da indisponibilidade da unidade. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS – OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do igual modo, não cabe dar curso ao apelo em relação às teses de adimplemento substancial, e condenação do recorrido em lucros cessantes, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Determino que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS – OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023